Tribunal: TJPA
Processo: 0806601-27.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5853 - Casa de Prostituição
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806601-27.2020.8.14.0000
PACIENTE: REDNEY ALVES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
liberatório. crime do art. 229 e 230 do cp. prisão preventiva.

desnecessidade da custódia. possibilidade de substituição do cárcere por medidas cautelares alternativas à prisão, em observância ao princípio da proporcionalidade, uma vez que, no caso concreto, se mostram adequadas para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. qualidades pessoais favoráveis. observância à recomendação nº 62 do cnj diante do cenário de pandemia de covid 19. constrangimento ilegal evidenciado.

ordem concedida para confirmar a liminar e substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão com exceção da fiança. decisão unânime.

1.

A medida extrema deve ser considerada exceção, já que, por meio dela o coacto é privado de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, por isso só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade a fim de assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do art.312 do CPP.

2.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 29/06/2020, e teve a sua custódia convertida em preventiva no dia seguinte. Em que pese os argumentos do juízo coator, constata-se que inexiste
elemento concreto
no sentido de que o paciente, cumprindo medidas cautelares diversas da prisão, possa ameaçar a ordem pública, perturbar a instrução criminal ou dificultar a aplicação da lei penal, não havendo notícias nos autos de que tenha, até o momento, causado qualquer embaraço ao processo. Constata-se que o juízo coator se limitou a mencionar a gravidade do fato delituoso e a ousadia do coacto ao praticar os delitos de manter casa de prostituição e rufianismo. Ademais, entendeu pela necessidade da segregação a fim de evitar que o mesmo continue
a praticar crimes sem, contudo, apresentar fatos que demonstrem real probabilidade de reiteração delitiva, devendo, ainda, ser destacado que se
trata de paciente primário e possuidor de bons antecedentes, com domicílio certo no distrito da culpa, corroborando, assim, a desnecessidade de manutenção da sua custódia cautelar.

3.

In casu
, a segregação antecipada do coacto foi ordenada especialmente para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal e, não obstante a gravidade dos fatos delituosos que lhe são imputados, não se tem notícia nos autos de que os crimes teriam sido cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, de forma que as medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, se mostram eficazes e suficientes no caso concreto para garantir a ordem pública, evitando-se a continuidade das ações desenvolvidas pelo agente, bem como para assegurar a instrução criminal
.

4.

Com a atual crise mundial do COVID-19 e, especialmente, com a iminente gravidade do quadro nacional, verifica-se que as autoridades e, inclusive, o Poder Judiciário, vem adotando medidas de prevenção e intervenção mais efetivas, a fim de evitar a sua propagação descontrolada, como o exemplo da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça,
a qual orienta aos juízes procederem a liberação de internos do sistema prisional, sobretudo, os enquadrados no grupo de risco, assim como a reavaliação das prisões cautelares daqueles que encontram-se custodiados há mais de 90 (noventa) dias ou que tenham praticado, em tese,
crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa
, como no caso do paciente;

5.

Destarte,
restou evidente que a custódia preventiva do paciente se mostra atualmente excessiva e desarrazoada, considerando o seu caráter excepcional, restando suficientes, razoáveis e adequadas, as medidas cautelares diversas da prisão, para fins de se garantir a ordem pública.

6.

Ordem conhecida e concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art.319 do CPP, com exceção da fiança, a serem impostas e fiscalizadas pelo juízo
a quo
.

7.

. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer e conceder a Ordem
para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, com exceção da fiança,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Exmo.
Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 10 de agosto de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Redney Alves da Silva
, preso em flagrante delito no dia
29/06/2020
, acusado da prática dos crimes previstos nos artigos 229 e 230 do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Plantão Criminal da Comarca de Belém. Afirma o impetrante que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no
seu status libertatis
, alegando, em suma: a) ausência de fundamentação idônea e concreta da decisão que decretou a custódia preventiva; b)
ausência de justa causa e dos requisitos necessários da custódia cautelar; c)
juízo
a quo
não se manifestou adequadamente quanto a possibilidade de substituição da prisão pelas medidas cautelares previstas no art.319 do CPP; d) presença de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa responder em liberdade sua ação penal, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido de liminar foi indeferido
.
As informações foram devidamente prestadas.

O Órgão Ministerial manifestou-se pela denegação da Ordem.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que
, “
em 29.06.2020, uma equipe de policiais civis visando averiguar uma denúncia anônima de que no estabelecimento comercial denominado “CENTRO DE ESTÉTICA UNISSEX DESING E ESTILO, situada na Trav. Mauriti, nº 1688, estaria funcionando uma casa de prostituição e exploração de mulheres, se dirigiu ao aludido local, e constatou a veracidade dos fatos noticiado na delatio criminis inqualificada. Segundo o narrado pelos policiais, as nacionais E.K.Q.T., de 22 anos de idade, R.M.F.D.S, de 22 anos de idade e R.C.D.L.M., de 21 anos, confirmaram que, além de massagens normais, prestavam serviços sexuais de acordo com a vontade dos clientes. Nesse contexto, os agentes de segurança pública identificaram o proprietário do estabelecimento como sendo o paciente REDNEY ALVES DA SILVA, autuando-o em flagrante delito. Inclusive a nacional E.K.Q.T, à autoridade policial declarou ser recepcionista do aludido centro de estética e que no local trabalham cerca de 10 mulheres que fazem vários tipos de massagem masculina e feminina, nos seguintes preços de tabela: R$ 100,00 a massagem comum; R$ 130,00 a massagem tipo tailandesa mais masturbação; R$ 230,00 a massagem comum mais penetração. Informou, ainda, que as massagistas que fazem a massagem especial (com penetração) recebem no ato o valor de R$ 100,00 e o restante no final do mês quando recebem os valores de todos os serviços, porém desse valor 50% é pago para o proprietário da casa de propriedade do paciente. Por sua vez, o paciente em seu interrogatório declarou que tinha ciência que no local, além das massagens, ocorriam relações sexuais embora nunca tenha dado ordem para que as massagistas fizessem isso. Que cada uma delas era livre para fazer e sair do local quando quisesse. A autoridade policial requereu a conversão da prisão em flagrante delito para a prisão preventiva, considerando que em liberdade o agente representaria risco concreto a bens jurídicos alheios, ao teor dos artigos 13, IV, 311 e 313, todos do CPP. Em 30.06.2020, foi homologada a prisão em flagrante do paciente uma vez que foi efetuada legalmente, inexistindo vícios formais ou materiais que viessem a macular a peça. Ato contínuo, o juiz plantonista converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva
”.

Eis a suma dos fatos.

É cediço que a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observados os limites legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). A medida extrema deve ser considerada exceção, já que, por meio dela o coacto é privado de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, por isso só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade a fim de assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do art.312 do CPP. Exige-se, ainda, conforme entendimento pacificado da jurisprudência, que a decisão esteja fundamentada em elementos idôneos e concretos e revele a imprescindibilidade da medida.

No presente caso, verifico que o magistrado, por meio do livre convencimento, decidiu pela manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando-a imprescindível à garantia da ordem pública, “
de forma a impedir o réu de continuar a praticar crimes
”, salientando que “
os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito a gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada com a conduta perpetrada (que são situações totalmente distintas), bem como a gravidade em concreto do fato delituoso, a ousadia para a prática do delito. Deste modo, revela-se a necessidade de ser mantida a custódia cautelar da pessoa autuada, apontada como autora do delito supra evidenciado. Por fim, é de bom alvitre salientar que as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no rol do art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal
”
.

Em que pese os argumentos do juízo coator, constato que inexiste
elemento concreto
no sentido de que o paciente, cumprindo medidas cautelares diversas da prisão, possa ameaçar a ordem pública, perturbar a instrução criminal ou dificultar a aplicação da lei penal, não havendo notícias nos autos de que tenha, até o momento, causado qualquer embaraço. Constata-se que o juízo coator se limitou a mencionar a gravidade do fato delituoso e a ousadia do coacto ao praticar os delitos de manter casa de prostituição e rufianismo. Ademais, entendeu pela necessidade da segregação a fim de evitar que o mesmo continue
a praticar crimes sem, contudo, apresentar elementos concretos que demonstrem real probabilidade de reiteração delitiva, devendo, ainda, ser destacado que se
trata de paciente primário e possuidor de bons antecedentes, com domicílio certo no distrito da culpa, corroborando, assim, a desnecessidade de manutenção da sua custódia cautelar.

In casu
, a segregação antecipada do coacto foi ordenada especialmente para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal e, não obstante a gravidade dos fatos delituosos que lhe são imputados, não se tem notícia nos autos de que os crimes teriam sido cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, de forma que as medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, se mostram eficazes e suficientes no caso concreto para garantir a ordem pública, evitando-se a continuidade das ações desenvolvidas pelo agente, bem como para assegurar a instrução criminal
.

De outra banda, com a atual crise mundial do COVID-19 e, especialmente, com a iminente gravidade do quadro nacional, verifica-se que as autoridades e, inclusive, o Poder Judiciário, vem adotando medidas de prevenção e intervenção mais efetivas, a fim de evitar a sua propagação descontrolada, como o exemplo da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça,
a qual orienta aos juízes procederem a liberação de internos do sistema prisional, sobretudo, os enquadrados no grupo de risco, assim como a
reavaliação das prisões cautelares
daqueles que encontram-se custodiados há mais de 90 (noventa) dias ou
que tenham

praticado, em tese, crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa
,
portanto, enquadrando-se o ora paciente no caso previsto na referida recomendação,
conforme se observa,
in verbis
:

“Art. 4º. Recomendar aos
magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal
que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus,
considerem as seguintes medidas
:

I – a
reavaliação das prisões provisórias
, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal,
priorizando-se
:

c)
prisões preventivas
que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou
que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa
;

Assim sendo
,
após detida análise, não vislumbro a necessidade de se manter a medida extrema. Em observância à
s circunstâncias excepcionais evidenciadas por uma situação de emergência na saúde pública, ocasionada pela pandemia do COVID-19, aliadas
aos referenciais da
necessidade, adequação e proporcionalidade
, verifico que a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão se mostra
razoável,

adequada e suficiente para se resguardar a ordem pública
.

Destarte,
restou evidente que a custódia preventiva do paciente se mostra atualmente excessiva e desarrazoada, considerando o seu caráter excepcional, restando suficientes as medidas cautelares diversas da prisão para fins de se garantir a ordem pública
, conforme orienta esta Egrégia Seção de Direito Penal
[1]
e o Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA ANTE A INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR COM PROIBIÇÃO DE COMUNICAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. POSSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA.

1. Vê se dos autos que o juízo, embora aduzindo que permanece um dos motivos que ensejaram a prisão preventiva, qual seja, a garantia da ordem pública, substituiu a prisão preventiva por prisão domiciliar e demais medidas cautelares, uma vez que o paciente encontrava-se em uma sala do corpo de bombeiros da cidade de Santarém e no local a SUSIPE não possui funcionários suficientes para atender o preso.

2. Nesse sentido, a necessidade da prisão domiciliar como forma de resguardar a ordem pública, tornou-se dispensável, ante o complemento de medidas cautelares diversas da prisão, cumulativamente, impostas, que foram devidamente ajustadas ao caso concreto dentro dos critérios de legalidade e de proporcionalidade. Razão pela qual, entendo, viável a substituição da prisão domiciliar por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que tanto uma prisão cautelar quanto as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são idôneas a atingir o fim proposto, quando adequadas ao caso, devendo-se, portanto, optar por medida menos gravosa, preservando-se a liberdade de locomoção do agente
.

3. Pelos documentos juntados, verifica-se que o paciente é portador de condições pessoais favoráveis, primário, com residência fixa no distrito da culpa e ocupação licita, advogado atuante naquele município, e que em época pretérita exerceu a função de secretário e vereador, demonstrando que o mesmo há muito tempo é domiciliado naquela comarca, além de possuir duas filhas menores, razão pela qual viável a substituição da prisão domiciliar por medidas cautelares diversas da prisão, como as já determinadas pelo juízo a quo, além das previstas no art. 319, I, II, IV e V do CP.

Ressalta-se que no último dia 15.09 ocorreu a audiência de instrução e julgamento, ouvidas as testemunhas de acusação e da defesa e interrogatório do paciente, encerrando-se a instrução processual.

(Habeas corpus nº 0011057-58.2017.8.14.0000, Acórdão nº 181.346, Rel. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 02/10/2017, Publicado em 05/10/2017).

“HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
MANTER CASA DE PROSTITUIÇÃO. RUFIANISMO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO. CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL DEMONSTRADA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO
.

1. O STF, buscando dar efetividade às normas previstas na Constituição e na Lei 8.038/90, passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi aqui adotado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício.

2.
Há constrangimento ilegal quando a preventiva encontra-se fundada na gravidade abstrata dos fatos criminosos denunciados, isso com base na própria conduta denunciada, dissociada de qualquer elemento concreto e individualizado que indicasse a indispensabilidade da prisão cautelar à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se suficiente, assim, a imposição de medidas cautelares alternativas
.

4.
Evidenciado que os fins acautelatórios almejados quando da ordenação da preventiva podem ser alcançados com a aplicação de medidas cautelares diversas, presente o constrangimento ilegal apontado na inicial.

5.
Observado o binômio proporcionalidade e adequação, devida e suficiente, diante das particularidades do caso concreto, a imposição de medidas cautelares diversas à prisão para garantir a ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva, para assegurar a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

6.
Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada a possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas, proporcionais, adequadas e suficientes ao fim a que se propõem.

7. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida de ofício para revogar a custódia preventiva do paciente, mediante a imposição das medidas alternativas previstas no art. 319
, incisos I, III, IV, V e VI, do CPP”.(HC 326.692/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017).

“HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO ATIVA.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO.
NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE PROFUNDO EXAME DE FATOS E DE PROVAS.

1.
Com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto.

2.
No caso, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, considerando-se as peculiares circunstâncias que envolveram a prisão em flagrante
(a qual se deu depois de informações recebidas pela polícia revelando a localização de uma suposta quadrilha de roubo a bancos, com apreensão, entre outros objetos, de diversos documentos falsos e R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais); nessa ocasião foi oferecida a quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) aos policiais para que não efetivassem a prisão),
bem como o risco de reiteração delitiva
.

3. Embora a Corte estadual não tenha sido provocada a cuidar da questão sob a perspectiva de que fatos antigos não se prestam a fundamentar a habitualidade criminosa, é certo que a certidão judicial criminal às fls. 178/184 revela que os antecedentes são antigos e não se prestam a fundamentar a reiteração criminosa. Num processo, o trânsito em julgado da sentença condenatória pela prática de estelionato é de 17/8/2004. Noutro, o trânsito em julgado da sentença condenatória pela prática de receptação qualificada é de 4/10/1999. E em outro, transitou em julgado no dia 30/8/2001 a condenação pelo crime do art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro. Os demais inquéritos vinculados ao nome do paciente foram arquivados. E, conquanto o Ministério Público tenha requerido a atualização dos antecedentes no âmbito nacional, provenientes da Justiça Federal,
não há nestes autos nenhuma informação nem referência a esse respeito
.

4.
Como a denúncia refere-se a crimes sem violência e não há indicação de participação do paciente na condição de liderança na dita associação criminosa, as medidas cautelares elencadas nos incisos I e III do art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se suficientes para alcançar o fim visado pela prisão preventiva, que, na espécie, é a garantia da ordem pública.
O comparecimento periódico em Juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo Magistrado condutor do processo, para informar e justificar atividades; e a proibição de manter contato com qualquer pessoa envolvida com os fatos sob apuração parecem bastantes para neutralizar a atuação do paciente, sem maiores prejuízos ao seu direito de locomoção.

5.
É inviável discutir a negativa de autoria em habeas corpus, pois demandaria o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal.
O envolvimento ou não dos agentes nos delitos que lhes são imputados (associação criminosa e corrupção ativa) é matéria cuja análise é reservada à ação penal.

6. Ordem concedida para assegurar a Adriano Osmar Schuch o direito de aguardar em liberdade o julgamento do mérito da ação penal, mediante o compromisso de comparecimento à audiência já designada e o cumprimento das medidas alternativas à prisão, previstas no art.319, I e II, do Código de Processo Penal, salvo prisão por outro motivo, cabendo ao Magistrado de piso tanto a implementação quanto a fiscalização das medidas alternativas agora aplicadas. Prejudicado o pedido de reconsideração às fls. 263/264.” (HC 414.965/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018)

De tal modo,
a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal estarão asseguradas com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto,
em consonância com o
parecer ministerial,
conheço do presente
writ
e CONCEDO a ORDEM
para
substituir a prisão preventiva de
REDNEY ALVES DA SILVA
por medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no art. 319 do CPP,
com exceção da fiança,
a serem impostas e
fiscalizadas pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Belém, 10 de agosto de 2020.

Des.
Rômulo Nunes

Relator

[1]

No mesmo sentido: HC 0010667-88.2017.8.14.0000, Ac. nº 180.214, Rel. Des. Raimundo Holanda Reis, DJ 06/09/2017 e HC 0009863-23.2017.8.14.0000, Ac. nº 179.918, Rel. Des. Leonan Gondim da Cruz Júnior, DJ 30/08/2017

Belém, 10/08/2020